Tribunal: CARF
Processo: 11065.902059/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.902059/2010-86
ACÓRDÃO
1001-003.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo
administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11. O decurso do
tempo entre a interposição da manifestação de inconformidade e a decisão
administrativa não configura causa de extinção do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ERRO MATERIAL.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF n.o 168)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de prescrição e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para a aplicação da Súmula CARF no
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902059/2010-86
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à possibilidade de as
estimativas objeto de compensação não-homologada integrarem o saldo negativo do CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Despacho Decisório da Receita Federal não homologou a compensação, alegando
que havia inconsistências nos valores informados:
 O total das parcelas que compuseram o crédito, segundo a DIPJ, era de R$
318.797,05.
 O total das parcelas informadas na DCOMP foi de apenas R$ 75.889,73.
 O valor da CSLL devida, conforme a DIPJ, era de R$ 242.907,32.
Diante disso, a Receita entendeu que o montante de crédito informado na DCOMP
era inferior ao saldo negativo registrado na DIPJ, resultando na não homologação da
compensação.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que o valor
do saldo negativo apurado na DIPJ era suficiente para comprovar a quitação da CSLL devida e
pleiteando a homologação da compensação.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação, mantendo o Despacho
Decisório, sob o argumento de que:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902059/2010-86
3
 O somatório das parcelas informadas no PER/DCOMP não coincidia com o
saldo negativo da DIPJ, contrariando as orientações da Receita Federal.
 A diferença de valores indicava erro na apuração do crédito,
impossibilitando o reconhecimento do saldo negativo pleiteado.
A contribuinte foi intimada da decisão acima em 17/12/18 (fl. 94) e interpôs recurso
voluntário em 15/1/2019.
A recorrente alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente,
argumentando que houve uma demora excessiva no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, a qual foi protocolada em 19/04/2010, mas só teve decisão proferida em
15/06/2018, ou seja, mais de oito anos depois.
No mérito, sustenta que a decisão da DRJ foi equivocada ao considerar que o
PER/DCOMP apresentou valores inferiores ao saldo negativo registrado na DIPJ. Alega que
procedeu à retificação da DIPJ 2008 em 14/08/2009, demonstrando que o saldo negativo de CSLL
era de R$ 318.787,05 e que esse valor foi corretamente apurado e informado. Afirma que o
montante dos recolhimentos efetuados por estimativa ao longo de 2007 excedeu a CSLL devida,
gerando um crédito legítimo para compensação.
Defende que o valor de saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 75.889,73)
reflete exatamente o valor remanescente de crédito após a quitação da CSLL devida (R$
242.907,32), conforme os valores demonstrados na DIPJ retificada e nos comprovantes de
recolhimento anexados. Assim, não haveria qualquer inconsistência ou erro nos valores
informados na compensação.
Além disso, aponta que a morosidade da Receita Federal impediu a retificação das
declarações em tempo hábil. Alega que, como a Receita Federal não permite a retificação de
declarações após cinco anos do fato gerador, a demora no julgamento da Manifestação de
Inconformidade privou a recorrente da possibilidade de corrigir eventuais inconsistências de
forma tempestiva.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902059/2010-86
4
2. Da prescrição intercorrente
A tese de prescrição intercorrente suscitada pela contribuinte deve ser rejeitada,
uma vez que não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme entendimento consolidado
na Súmula CARF no 11, que dispõe:
"Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
Trata-se de enunciado vinculante, aprovado pelo Pleno do CARF em 2006 e
reafirmado pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018. Dessa forma, independentemente do lapso
temporal entre a interposição da Manifestação de Inconformidade e a prolação da decisão pela
DRJ, não há que se falar em extinção do crédito tributário por prescrição intercorrente.
3. No mérito
No mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
ocorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP, o que exige a retomada da análise
do direito creditório, nos termos da Súmula CARF no 168.
Com efeito, conforme demonstrado pela Ficha 17 da DIPJ (fl. 50) e os DARFs
anexados pela recorrente, verifica-se que a contribuinte apurou CSLL a pagar no valor de R$
242.907,32 no ano-calendário 2007, tendo, todavia, efetuado pagamentos por estimativas, ao
longo daquele ano, no montante total de R$ 318.736,71, resultando em um crédito de R$
75.889,73.
Examinando-se a documentação, pode-se concluir que a recorrente cometeu um
erro material na DCOMP, pois, em vez de declarar corretamente todas as parcelas que
compuseram seu crédito, isto é, o total dos pagamentos efetuados (R$ 318.736,71), informou
apenas o valor líquido de R$ 75.889,73 no campo "pagamentos". Veja-se:
PARC.CREDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS ESTIM.COMP.SN/FA ESTIM.PARCELADAS DEM.ESTIM.COMP
SOMA
PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
0,00
75.889,73
0,00
0,00
0,00
75.889,73
CONFIRMADAS 0,00
0,00
75.889,73
0,00
0,00
0,00
75.889,73
Tal equívoco, que é evidente, fez com que a análise do direito creditório, realizada
pela Delegacia de origem, ficasse limitada ao menor valor entre a DIPJ e a DCOMP,
correspondente, in casu, ao que foi efetivamente declarado na DCOMP, resultando na não
homologação da compensação.
É evidente a existência de erro material na DCOMP, o que atrai a aplicação da
Súmula CARF no 168, conforme o entendimento adotado no Acórdão no 1003-003.381, da 1a
Seção de Julgamento do CARF.
Dessa forma, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para
que seja reanalisado o direito creditório, considerando os documentos apresentados pela
recorrente e permitindo, caso necessário, a retificação da DCOMP, a fim de que a compensação
seja examinada com base nos valores efetivamente pagos e disponíveis na DIPJ.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.770 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902059/2010-86
5
Até a conclusão dessa nova análise, mantém-se a não homologação da
compensação, cabendo à autoridade preparadora verificar a suficiência e disponibilidade do
crédito pleiteado e garantir à recorrente oportunidade de corrigir o erro formal cometido.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a prejudicial de
prescrição e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para a aplicação da Súmula CARF no 168,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 135
DF CARF MF
Original